Tribunal: TJSP
Processo: 2264389-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação indenizatória de seguro habitacional – Decisão saneadora que afastou as matérias preliminares, rejeitou o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida aos autores e determinou a produção de prova pericial – Recurso não conhecido em relação ao pedido de revogação da justiça gratuita deferida aos autores, vez que não se adequa ao disposto no inciso V do Artigo 1.015 do

Ementa:
Ação indenizatória de seguro habitacional – Decisão saneadora que afastou as matérias preliminares, rejeitou o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida aos autores e determinou a produção de prova pericial – Recurso não conhecido em relação ao pedido de revogação da justiça gratuita deferida aos autores, vez que não se adequa ao disposto no inciso V do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Inépcia da petição inicial não verificada, vez que os autores trouxeram documentos que demonstram de forma satisfatória a contratação do seguro em questão – Mantido o indeferimento do pedido de denunciação da lide em relação à CDHU – Prescrição não verificada de plano – Vícios ocorridos de forma paulatina inviabilizando a definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.